Tribunal: TJDFT
Processo: 0702243-54.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PACIENTE VÍTIMA DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO NA PORTA DE CASA E DENTRO DE HOSPITAL PÚBLICO. AMPUTAÇÃO DE BRAÇO. PARAPLEGIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE VIGILÂNCIA. NEGLIGÊNCIA OU ERRO MÉDICO-HOSPITALAR. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1 – O Estado é responsável pelos atos de seus agentes, conforme dispõe o art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Assim, segundo a teoria do risco administrativo, a responsabilidade civil do Estado (lato sensu) é objetiva, de modo que basta a existência de uma ação, mesmo que lícita, ou omissão específica ou qualificada, de um prejuízo e do nexo de causalidade entre esses dois elementos, para que se imponha o dever de indenizar.
2 – Nos casos em que o dano não é causado diretamente pela atividade estatal, nem pelos seus agentes, mas por fenômenos da natureza ou por fato da própria vítima ou de terceiros alheios ao controle estatal, a responsabilidade do Estado será subjetiva.
3 – Qualquer que seja a sua natureza, subjetiva ou objetiva, a responsabilidade civil de hospitais e médicos só surge se a lesão sofrida advier de conduta inadequada praticada pelo profissional da saúde.
4 – É consabido que, ao receber o paciente no estabelecimento hospitalar da rede pública de saúde para internação e tratamento médico e cirúrgico, o Estado tem a obrigação de empregar a mais diligente atuação no tratamento de sua saúde, bem como os profissionais médicos devem laborar com a técnica adequada e com procedimentos corretos, consentâneos com os padrões e avanços oferecidos pela ciência médica daquele momento.
5 – No caso concreto, não se extrai a responsabilidade estatal pelos danos sofridos pelo Autor, haja vista que os tiros alvejados em suas costas decorreram de animosidade anterior existente com desafeto e o crime somente poderia ter sido prevenido ou evitado se o nosocômio promovesse a revista física de cada visitante do hospital ou contasse com um policial em cada ala hospitalar, o que logicamente é inviável, tratando-se de medida que não é adotada, nem exigível de nenhum nosocômio, seja público, seja particular.
6 – A alegada negligência/erro médico também não se confirma nos autos, uma vez que o prontuário médico do Autor revela que este, nas duas ocasiões em que alvejado pelos tiros de arma de fogo, foi prontamente atendido pela equipe médica do hospital, recebendo tratamento adequado diante das lesões sofridas e dentro das condições de instalação/equipamentos disponíveis, tanto que, apesar de alvejado por diversos projéteis, antes e depois de sua entrada no hospital público, a equipe médica logrou preservar-lhe a vida, tirando-lhe da situação de risco.
7 – Não se identificando, à luz dos princípios jurídicos adotados e da realidade dos fatos analisados, a existência de nexo de causalidade entre a alegada atuação ou omissão estatal e o resultado lesivo, seja porque os tiros desferidos constituem fato de terceiro, seja porque foi prestado atendimento médico adequado ao paciente, afasta-se do âmbito da responsabilidade do Distrito Federal a amputação do braço e a paraplegia acarretada ao Autor em razão dos tiros de que foi vítima, sendo certo que foram tomadas todas as medidas médico-hospitalares necessárias à preservação de sua vida e saúde, em que pesem as graves sequelas deixadas pelos infortúnios.
Apelação Cível do Réu provida.
Prejudicada a Apelação Cível do Autor.